Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-46.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706230-46.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA APELADO: JOSE IVONILDO BEZERRA, IDELNEISE ROCHA BEZERRA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O José Celso Gontijo Engenharia S.A., ao ID 69476850, requer seu descadastramento do feito. Argumenta que “a sentença proferida pelo juízo a quo julgou extinto o processo em relação a esta parte”, de modo que não possui “qualquer interesse no prosseguimento do presente recurso, tampouco há razões que justifiquem a manutenção de seu cadastro nos autos”. Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado, quando o requerimento deve ser direcionado e analisado pelo Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora